Tribunal: TJES
Processo: 5004973-95.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004973-95.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FLAVIA DE SOUZA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5004973-95.2025.8.08.0014

RECORRENTE: FLAVIA DE SOUZA;

RECORRIDA: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. CONTRATO FIRMADO E PRORROGADO SUCESSIVAMENTE. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. BURLA AO CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese
a parte Autora alega que

manteve vínculo com o Réu por meio de contratos temporários sucessivos e ininterruptos, exercendo a função de técnica de enfermagem no período de 09/2020 a 09/2024.

O Juízo de Origem
JULGOU IMPROCEDENTES

os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo extinta a fase de cognição do processo e desacolho os pedidos.

Irresignada, FLÁVIA DE SOUZA interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença alegando principalmente que a contratação nã preencheu os requisitos autorizadores, sendo portanto nula.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando os autos, e em vista dos argumentos agregados em sede recursal, com base na jurisprudência vigente, entendo que a referida sentença merece ser reformada.

No caso em análise, o recorrente afirma que a fora contratada e teve este contrato prorrogado diversas vezes em prejuízo da realização de concurso público.

Nesse sentido, cabe relembrar os ditames do art. 37, IX, da CRFB/88, que afirma que em casos excepcionais pode o Poder Público se utilizar da contratação por tempo determinado, na forma estabelecida em lei. Portanto, nas palavras de CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO:

[...] A razão do dispositivo constitucional em apreço, obviamente, é contemplar situações nas quais ou a própria atividade a ser desempenhada, requerida por razões muitíssimo importantes, é temporária, eventual (não se justificando a criação de cargo ou emprego, pelo que não haveria cogitar do concurso público), ou a atividade não é temporária, mas o excepcional interesse público demanda que se faça imediato suprimento temporário de uma necessidade (neste sentido “necessidade temporária”, por não haver tempo hábil para realizar concurso, sem que suas delongas deixem insuprido o interesse incomum que se tem de acobertar. (Curso de Direito Administrativo, 31ª Edição, Malheiros Editores, p. 290)

Fica claro que, revelada a impossibilidade de realização de concurso para suprimento da vaga, reconhece-se como excepcional e de interesse público a contratação temporária, uma vez que necessária para cobrir acasos inesperados, tais como substituições de servidores efetivos afastados, seja por licenças médicas, licença maternidade ou paternidade, dentre outros.

No entanto, a prorrogação, ao longo desses quase 4 anos, com sucessivas prorrogações, caracteriza violação ao que fora preceituado no art. 37, IX, da CRFB/88. Cabe salientar que o nosso TJES possui precedentes em igual sentido, admitindo a renovação de alguns contratos por tempo determinado, portanto que vigorem em período de três anos. É assim que vota o excelentíssimo Desembargador MANOEL ALVES RABELO:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO PREQUESTIONAMENTO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO PRECEDENTE NÃO APLICÁVEL AO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO. 1 Ao que se depreende da análise do v. acórdão objurgado, houve manifestação sobre todas as questões postas nos autos e pertinentes ao julgamento do pleito contido no apelo, ao se manifestar expressamente sobre a ausência de nulidade do contrato da embargante, porquanto não houve renovação por longo período de tempo, tendo perdurado por menos de três anos. 2 - Embora a atividade desempenhada seja considerada essencial, a contratação temporária é reputada válida quando realizada de acordo com os ditames do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, ou seja, quando existente situação de caráter excepcional e transitório, não se aplicando ao caso os precedentes invocados pela parte. 3 - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 037160005023, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/05/2018, Data da Publicação no Diário: 14/05/2018). (g.n).

No caso em análise, percebe-se que a recorrente teve seu contrato vigendo no período de 01/2020

a 08/2024, o que totaliza o período total de aproximadamente 4 anos. Esse período de tempo, por si só, é suficiente para justificar a nulidade do contrato, vide decisão do Tribunal mencionada anteriormente, sendo, portanto, superior ao período de três anos. Reconhecida a nulidade do contrato temporário, estando esta fora dos preceitos legais e constitucionais, se caracteriza requisito essencial para o reconhecimento do direito ao depósito do FGTS, tal como dita o art. 19-A, da Lei nº 8.036/90 e a Súmula nº 22 do TJES.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PROVIMENTO, reformando a sentença para JULGAR PROCEDENTES os pedidos da inicial, declarando a nulidade dos contratos firmados no período de 09/2020 a 09/2024, com o pagamento das verbas referentes ao FGTS não recolhido, com incidência de correção monetária a partir do vencimento das obrigações, pelo IPCA-E, e juros de mora, da citação, pelo art. 1º-F da Lei 9.494/97, devendo, contudo, se observar que a partir da entrada em vigor da emenda constitucional no 113/2021 em 09/12/2021 incidirá sobre os valores tão somente a taxa SELIC, sob pena de
bis in idem,
e após os depósitos, o índice de correção monetária aplicada deverá ser a TR (REsp n. 1.999.269/RN
)
.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)